Tribunal: TJDFT
Processo: 0755058-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO CONDENADO COMO INCURSO NO 273, §1o e §1oB, INCISOS I, III e V DO CP. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF NO RE 979.962. TEMA 1.003. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO

1. O princípio da intangibilidade da coisa julgada, previsto no art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, pode ser superado na hipótese de lei posterior benéfica ou de superveniente declaração de inconstitucionalidade de dispositivo utilizado na condenação, não é o que ocorre na espécie.

2. Com efeito, o art. 66, I, da Lei n.o 7.210/84 e a Súmula 611 do STF estabelecem a competência do Juízo da execução para apreciar o pedido de retroatividade da lei penal mais benéfica. Não obstante, da análise do caso concreto, extrai-se que o agravante busca a aplicação de entendimento jurisprudencial exarado no Tema 1.033 do STF, e não a aplicação de lei penal posterior mais benéfica.

3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.